Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra mulher. Descumprimento de medidas protetivas. divulgação de cena de sexo. art. 218-c do Cp. Autoria e materialidade comprovadas. Lastro probatório robusto. Dosimetria adequada. Restituição de aparelhos telefônicos já autorizada em sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática da infração penal tipificada no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes), e artigo 218-C, §1o, do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, aplicando-lhe as penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e de três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, a qual restou suspensa condicionalmente, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de divulgação de cena de sexo - art. 218-C do CP
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de divulgação de cena de sexo - art. 218-C do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, motivo pelo qual rejeita-se a tese de absolvição por ausência de dolo.
5. A divulgação, em redes sociais, de fotos da ex-companheira nua, sem autorização, com violência psicológica de gênero, caracteriza o crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
6. Os critérios legais do art. 59 e 68 do Código Penal para a dosimetria da pena foram acertadamente observados, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença.
7. Com relação ao pedido de restituição dos aparelhos telefônicos apreendidos, não se vislumbra interesse no pleito, uma vez que tal determinação já foi deferida em sentença, devendo apenas aguardar o regular trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.